Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Rito da coerção pessoal. Alimentante. Prisão civil. Decretação indeferida. Autorização de conversão para o rito da expropriação. Alimentando maior e capaz. Manutenção da obrigação alimentar fixada após a maioridade civil. Deficiência física e transtorno psiquiátrico. Limitação da capacidade laborativa. Situação de vulnerabilidade. Subsistência do caráter estritamente alimentar da obrigação. Inadimplemento atual e continuado. Mora voluntária e inescusável. Coerção pessoal. Legitimidade. Medida extrema de índole coercitiva. Finalidade compulsória. Processamento da postulação sob essa conformação. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentando em face da decisão que, nos autos da ação de execução de alimentos que maneja em desfavor do genitor, indeferira o pedido de prisão civil que formulara, autorizando, desde logo e acaso requestada, a conversão para o rito de expropriação de bens, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da conformidade da decisão que indeferira o pedido de prisão civil do alimentante, a despeito do inescusável inadimplemento da obrigação alimentícia que lhe está afeta e cujo adimplemento faz o objeto da pretensão executória subjacente, e que propiciara a conversão para o rito da constrição patrimonial.
III. Razões de decidir
3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973).
4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal.
5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja.
6. A maioridade civil do alimentando, por si só, não infirma a subsistência da obrigação alimentar nem obsta a adoção do rito da prisão, mormente quando demonstrado que o pensionamento fora fixado judicialmente após o implemento da maioridade e que a situação fática então considerada permanecera inalterada, notadamente em razão da persistência de limitações severas à capacidade de autossustento, decorrentes de deficiências físicas e transtornos psiquiátricos que comprometem de forma substancial a inserção no mercado de trabalho e a autonomia econômica do credor alimentar.
7. A percepção de benefício previdenciário de valor módico, embora destinada à mitigação parcial da situação de vulnerabilidade, não elide o dever parental de concorrer para a subsistência do descendente, tampouco descerra conclusão automática acerca da suficiência da renda percebida para o custeio integral das necessidades vitais do alimentando, revelando-se inadequado o deslocamento de debate dessa natureza para o âmbito da execução por tratar-se de matéria afeta à ação própria de exoneração ou revisão da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.